Tribunal: TJBA
Processo: 8011692-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011692-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAINE SILVA DIAS e outros (2) Advogado(s): PEDRO ELOI SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA FUNDADA EM ÁLIBI GEOGRÁFICO. DOCUMENTOS DIGITAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por Pedro Eloi Soares, OAB/RJ nº 52318 em favor das pacientes Jaine Silva Dias e Vanessa Juliana Rodrigues do Nascimento, denunciadas na ação penal nº 8004633-91.2025.8.05.0141 pela suposta prática do delito previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, em que se pleiteia o trancamento da persecução penal, argumentando-se a ausência de justa causa, inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP e existência de álibi geográfico baseado em registros digitais que indicariam a presença das acusadas em outro Estado nas datas dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se a alegação de álibi geográfico, fundada em documentos digitais, pode ser analisada em sede de habeas corpus; (II) estabelecer se a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, autoriza o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise de álibi geográfico exige aprofundado exame fático-probatório, incluindo verificação de autenticidade de documentos digitais, geolocalização e eventual produção de prova testemunhal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequado para apreciação de alegações de negativa de autoria quando dependentes de exame aprofundado de provas. A verificação da regularidade do reconhecimento de pessoas, nos termos do art. 226 do CPP, demanda análise do conjunto probatório e do contexto em que realizado o ato, o que deve ocorrer na instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Eventual irregularidade no reconhecimento não implica, por si só, ausência de justa causa, podendo ser suprida por outros elementos probatórios colhidos ao longo da instrução. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem não conhecida. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.234/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, HC 691.638/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 07.12.2021; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020; TJBA, HC nº 8028397-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 18.06.2024; TJBA, HC nº 8049209-10.2025.8.05.0000. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8011692-34.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Pedro Eloi Soares, OAB/RJ nº 52318, e, como pacientes, JAINE SILVA DIAS e VANESSA JULIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.